Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710766-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALENCAR FERREIRA DE OLIVEIRA DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ART. 41 DA LEI N.o 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SOLICITAÇÃO DA IRMÃ DO INTERNO. PEDIDO INDEFERIDO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. VEDAÇÃO ESTIPULADA PELA PORTARIA N.o 008/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS CAUSAS EXCEPCIONAIS (PARENTESCO DE PAI E MÃE OU ÚNICO PARENTE A VISITAR UM DOS INTERNOS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais no art. 41 dispõe a respeito dos direitos do preso, dentre eles, o direito a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, a fim de manter os laços familiares e afetivos para que o interno se sinta inserido na sociedade, contribuindo com a sua ressocialização. 2. Embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar, nos estabelecimentos prisionais, este direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias. 3. A Portaria n.o 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que regula a realização de visitas ordinárias e extraordinárias, no art. 7o restringe este direito a somente um interno por vez, nos termos a seguir: “É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai e mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. No caso, em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante recebe regulares visitas de sua companheira, e que a sua irmã (a solicitante), já está cadastrada como visitante de outro interno, o qual também é seu irmão. Apesar, de a solicitante possuir grau de parentesco, por ser irmã do interno, não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade: solicitante seja pai ou mãe do preso, ou quando o visitante é o único familiar a visitá-lo. 5. Não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência familiar encontra-se sendo regularmente exercido, por intermédio da visitação de outros parentes. 6. No caso, o indeferimento de visitação da irmã do interno, mostra-se adequada e conforme as regulamentações aplicáveis, de modo a assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja o fortalecimento ou formação de organizações criminosas em recinto carcerário. 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua irmã o visite no presídio. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar, ao invés de promovê-lo e que eventual risco, à estabilidade institucional ou à segurança do sistema, deveria ser demonstrado, e não presumido. Sustenta não haver relatos de que tenha cometido infrações disciplinares, o que acarretaria a suspensão ou restrição desse direito. Aduz que os visitantes familiares, em sua maioria, não ostentam qualquer condição desfavorável à visita, cuja má-fé não pode ser presumida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: “[...] em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante recebe visitas de sua companheira DANIELE PIRES DA COSTA e que a sua irmã ANA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA DUTRA já está cadastrada como visitante de outro interno, também seu irmão ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA DUTRA. Portanto, embora a solicitante possua grau de parentesco, por ser irmã do interno, não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade (solicitante é pai ou mãe do preso, ou quando o visitante é o único familiar a visitá-lo). De fato, não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência familiar encontra-se sendo regularmente exercido, por intermédio da visitação de sua companheira. Por fim, é importante destacar que permanecendo o interesse da solicitante em visitar o agravante, há a possibilidade de colocá-lo como prioridade de visita nos cadastros, em vez de seu irmão ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA DUTRA. Assim, a restrição de visitação mostra-se adequada e conforme as regulamentações aplicáveis, de modo a assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja a formação ou fortalecimento de organizações criminosas em recinto carcerário. Dessa forma, não há qualquer ofensa aos direitos do agravante nem desproporcionalidade na decisão combatida” (ID. 26935689 - Págs. 3 e 4). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016